Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. PROVAS NOVAS OU CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO EVIDENCIADO. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. DOLO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. VALOR MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE ESPECIAL CAPACIDADE ECONÔMICA OU PECULIAR EXTENSÃO DO DANO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou os réus pelo crime de estupro de vulnerável, às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (primeiro réu), e 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (segunda ré), além de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a admissibilidade de termos de declaração anexos às razões recursais e a possibilidade de conversão do julgamento do feito em diligência para nova oitiva da vítima e de testemunha; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a configuração de erro de tipo essencial; (iv) a conformação de omissão penalmente relevante; (v) a existência de dolo; (vi) a adequação da condenação e do valor fixado como reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Termos de declarações unilateralmente produzidos pela Defesa não se qualificam como prova válida, por se tratar de relatos de natureza essencialmente oral colhidos sem observância à forma prevista no artigo 204 do Código de Processo Penal e sem submissão ao contraditório assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
4. Inviável a conversão do julgamento em diligência diante de acervo probatório suficiente e atual formado por múltiplos depoimentos regularmente colhidos das pessoas cujas oitivas se pretende renovar e da inexistência de indícios concretos de invalidade dos elementos probatórios já produzidos.
5. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima - que gozam de especial relevância probatória nos crimes sexuais -, corroboradas por depoimentos de testemunhas e confissão do réu, inviável a absolvição dos agentes.
6. Não se configura erro de tipo se os elementos probatórios indicam que o agente tinha efetivo conhecimento da idade da vítima, recaindo sobre a Defesa o ônus probatório acerca da causa excludente de tipicidade.
7. Comprovado que a segunda ré, na condição de mãe e detentora de posição jurídica de garante, tinha pleno conhecimento da empreitada criminosa intentada e levada a efeito pelo primeiro réu contra a vítima adolescente e ainda assim se omitiu para evitar ou reprimir o crime quando podia agir, configura-se omissão imprópria nos termos do artigo 13, §2°, alínea “a”, do Código Penal.
8. Evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto que a segunda ré se omitiu, ao menos assumindo o risco da produção do resultado delituoso, caracteriza-se o dolo exigido para o crime de estupro de vulnerável por omissão imprópria.
9. A condição de ascendência da segunda ré sobre a vítima constitui elementar do crime na hipótese de condenação por omissão imprópria, fundada no artigo 13, §2o, alínea “a”, do Código Penal, não podendo ser utilizada para recrudescer a pena na condição de majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, sob pena de bis in idem.
10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica, a fim de garantir ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa requisitos. A flexibilização desses requisitos, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 983, restringe-se aos casos de violência doméstica contra a mulher.
11. Ausentes elementos indicativos de elevada capacidade econômica da acusada ou de especial gravidade do dano suportado pela vítima, afigura-se razoável valor mínimo de reparação por danos morais em R$1.000,00 (um mil reais).
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.